Tribunal: TJMT
Processo: 1012437-05.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012437-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - CPF: 399.514.990-15 (ADVOGADO), NEURIDES LUCIA PILIZZARI - CPF: 508.509.709-20 (AGRAVANTE), ANA PAULA BECKER - CPF: 014.260.121-79 (ADVOGADO), JADERSON HORTENCIO DA SILVA - CPF: 893.047.481-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E COBRANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RELATIVA. PATRIMÔNIO RELEVANTE. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve indeferimento do pedido de justiça gratuita, formulado nos autos de ação de rescisão contratual, reintegração de posse e cobrança de produtos agrícolas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, à luz da declaração de hipossuficiência e dos elementos patrimoniais constantes nos autos.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC/2015.
4. A análise dos documentos apresentados, especialmente a declaração de imposto de renda, revelou a titularidade de propriedade rural, veículo automotor e saldo patrimonial superior a R$ 750 mil, afastando a alegada incapacidade financeira.
5. A ausência de liquidez imediata de parte dos bens e a não percepção de renda recente não são suficientes, por si sós, para comprovar o estado de pobreza jurídica, especialmente diante do vultoso valor atribuído à pretensão principal da demanda.
6. A jurisprudência do STJ e desta Corte admite o indeferimento da justiça gratuita quando os autos revelam
capacidade econômica do requerente, ainda que declarada hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos constantes dos autos demonstrarem capacidade econômica suficiente para suportar os encargos do processo. 2. A titularidade de patrimônio relevante, mesmo sem liquidez imediata, é incompatível com a concessão da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1942776/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 04.10.2021;
TJMT
,
AgRg
1022899-55.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo interno
interposto por
NEURIDES LUCIA PILIZZARI,
contra
decisão monocrática
de id. 281651858, proferida no agravo de instrumento por ele interposto, que
negou provimento ao recurso e manteve a decisão de indeferimento da justiça gratuita
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, nos autos da ação de rescisão contratual, reintegração de posse e cobrança de produtos da parceria agrícola.

A agravante insurge-se contra a manutenção da decisão, alegando que aufere apenas um benefício previdenciário de um salário-mínimo e que há mais de três anos não recebe qualquer valor oriundo da parceria agrícola firmada com o agravado, que permanece na posse do imóvel rural.

Sustenta que a negativa do benefício impede o seu acesso ao Judiciário, tendo em vista que reside de aluguel, enfrenta severas restrições financeiras, possui compromissos mensais familiares e já recorreu a empréstimos consignados para garantir sua subsistência, conforme consta nos autos.

Argumenta que o patrimônio declarado no imposto de renda não reflete liquidez, especialmente por se tratar de único bem imóvel não matriculado (área rural de 38 hectares) e de valores bancários consumidos ao longo do tempo, além de consignar que os valores disponíveis em conta não ultrapassam R$ 2 mil em dezembro de 2024.

Sustenta que pleiteia na origem o recebimento da quantidade correta seria de 300 sacas de milho referentes a três anos e 400 sacas de soja de um ano, com base em contrato de parceria anexado aos autos originários, de modo que interpretação diversa comprometeria a premissa de que sua condição financeira seria incompatível com a gratuidade da justiça.

Aduz que a jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, e invoca entendimento jurisprudencial no sentido de que a mera existência de patrimônio desprovido de liquidez não descaracteriza, por si só, a hipossuficiência.

Requer, portanto, a reconsideração da decisão monocrática ou, caso não exercido o juízo de retratação, a submissão do agravo interno ao julgamento do colegiado, com a consequente reforma do decisum e concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra decisão monocrática de id. 281651858, que
negou provimento ao agravo de instrumento
e manteve a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, a qual indeferiu o pedido de concessão da
justiça gratuita
à parte autora, ora agravante.

Inicialmente, cumpre registrar que o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, entretanto, o recurso
não merece provimento
.

A decisão agravada analisou detidamente os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos fornecidos pela própria parte agravante, a fim de verificar se presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Constatou-se, de plano, que a agravante é titular de
patrimônio significativo
, o qual compreende: uma
propriedade rural de 37,9 hectares
, embora sem matrícula no cartório de registro de imóveis; um
veículo automotor modelo Gol, ano 2018/2019
; e valores em conta bancária, além de declarar, como saldo
patrimonial total o montante de R$ 750.712,09
.

A agravante argumenta que seu patrimônio e valores elencados na decisão agravada, não representam
liquidez imediata,
tampouco garantem sua subsistência, uma vez que seriam compostos em parte por
empréstimos consignados
, e que, há mais de três anos,
não aufere receita da parceria agrícola firmada com o agravado
.

Todavia, não se pode ignorar que a
presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC)
tem natureza
relativa
, podendo ser afastada diante de
elementos concretos extraídos dos autos
, tal como ocorreu no presente caso.

A análise criteriosa das informações financeiras e patrimoniais constantes na declaração de imposto de renda e demais documentos apresentados autoriza a formação do convencimento no sentido de que
a agravante não se encontra em situação jurídica de hipossuficiência
, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. SÚMULA 282/STF. 1
. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a declaração de necessidade de concessão do benefício em questão gera presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de prova em sentido contrário
. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo indeferimento da concessão do benefício da justiça gratuita previsto na Lei 1.060/1950. Logo, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Ainda que fosse possível ultrapassar o referido óbice, no caso dos autos, não se poderia conhecer da irresignação. Isso porque o acórdão recorrido não examinou a controvérsia sob o enfoque do art. 10 do CPC/2015, apontado como violado. Nesse contexto, caberia à parte recorrente opor Embargos de Declaração na origem, alegando a existência de possível omissão/contradição no julgado, providência da qual não se desincumbiu. Incide, pois, o óbice da Súmula 282/STF, ante a falta de prequestionamento. 4. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1942776 PE 2021/0175667-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe04/11/2021)

A alegação de que a propriedade rural é sua única fonte de renda e que sua exploração por terceiros não gera retorno há mais de três anos
não afasta a existência de patrimônio relevante
, tampouco é suficiente para caracterizar o estado de pobreza jurídica que justifique o deferimento da benesse.

De igual modo, o pleito formulado na ação originária —
reintegração de posse, rescisão contratual e cobrança de valores representados por três safras agrícolas
— reforça a noção de que há, ao menos em tese,
capacidade econômica para suportar os encargos da demanda
, sobretudo diante do elevado conteúdo econômico da pretensão.

No mais, a alegação de erro material na quantidade de produtos postulados (milho e soja), mesmo que eventualmente procedente,
não descaracteriza a fundamentação central da decisão agravada
, que repousa no conjunto de dados econômicos da agravante, incluindo os constantes de seu IRPF.

A jurisprudência desta Corte é pacífica ao condicionar o deferimento do benefício à
comprovação idônea da insuficiência de recursos
, o que não se verifica
in casu
. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Gereci Geraldo Bresolin contra decisão que, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais, indeferiu o pedido de justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando sua alegação de hipossuficiência econômica e os elementos presentes nos autos que possam indicar sua real condição financeira. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural é presumida verdadeira, salvo se houver nos autos elementos que evidenciem o contrário. No caso, o agravante alega que sua condição financeira atual não lhe permite suportar as custas processuais sem comprometer o sustento próprio e de sua família. Contudo, a declaração de Imposto de Renda anexada aos autos revela que o agravante possui patrimônio relevante, incluindo imóveis e veículos de alto valor, o que descaracteriza a condição de hipossuficiência. Ademais, o próprio objeto da ação, que trata da renegociação de contrato de financiamento de um veículo de valor expressivo, reforça a conclusão de que o agravante não se enquadra nos requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita. Diante dos elementos presentes nos autos, não se verifica a situação de hipossuficiência necessária para a concessão do benefício, razão pela qual o indeferimento da justiça gratuita deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Mantido o indeferimento da justiça gratuita. Tese de julgamento: A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira suficiente para suportar as despesas processuais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10246541720248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALEGADA CRISE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de justiça gratuita, com base na verificação da capacidade econômica do agravante. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante comprovou a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, de modo a justificar a concessão da justiça gratuita.(...) 3 . A decisão agravada fundamentou-se na análise da capacidade econômica do agravante, que possui um financiamento de veículo com valor de mercado significativo, o que afasta a alegação de hipossuficiência. 4. A jurisprudência pacificada do STJ estabelece que a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade é relativa, exigindo prova robusta da situação econômica do requerente. 5. O agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar a alegada crise financeira, o que justifica a manutenção do indeferimento do pedido de justiça gratuita.(...) 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo insuficientes alegações genéricas de hipossuficiência.”
(...)” (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10228995520248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Logo, diante da
ausência de prova inequívoca
da alegada incapacidade financeira, revela-se acertada a decisão que
indeferiu o pedido de justiça gratuita
, razão pela qual deve ser
mantida integralmente
a decisão monocrática ora agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao
agravo interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025